Tribunal: TJSP
Processo: 2139074-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139074-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TELEVISÃO
CIDADE S.A., é agravado SAMM SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMIDIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139074-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEVISÃO CIDADE S.A.
AGRAVADO: SAMM SOCIEDADE DE ATIVIDADE EM MULTIMIDIA LTDA
V O T O No 41047
Preparo não realizado. Reconhecimento de deserção. Agravo não
conhecido
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que indeferiu a suspensão da execução. Inicialmente a agravante requer
a concessão da justiça gratuita. No mérito alega que, na qualidade de
administrador judicial, vem enfrentando dificuldades no cumprimento do encargo
em razão da recusa da empresa em fornecer informações e documentos. Sem
preparo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não será conhecido por deserção.
Indeferida a gratuidade à agravante, concedeu-se prazo de
5 dias para recolhimento do preparo.
A agravante não preparou o recurso. Assim, como o preparo
é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sua ausência implica a pena de
deserção, na forma do art. 1007 do CPC, e, por consequência, leva ao não
conhecimento do agravo de instrumento.
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso.
SOARES LEVADA
Relator